Tribunal: TJPA
Processo: 0160460-77.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0160460-77.2015.8.14.0063
APELANTE: M. R. DA SILVA CARDOSO - EPP

APELADO: MEDEIROS & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0160460-77.2015.8.14.0063

APELANTE: M. R. DA SILVA CARDOSO – EPP

ADVOGADO: LIENILDA MARIA CAMARA DE SOUZA

APELADO:
MEDEIROS & CIA LTDA

ADVOGADO:
JOAO JORGE DE OLIVEIRA SILVA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE SUSTAÇÃO DE CHEQUES EM FUNÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL. FALHA NO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, OBJETO DA COMPRA E VENDA. NADA DEMONSTRADO PELO AUTOR/APELANTE NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC/ 15. PLEITO AUTORAL NÃO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO APENAS PARA MINORAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE 20% PARA 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ART. 85 DO CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
No caso em tela, alega o recorrente que a sentença merece reforma, pois não fora verificado que a sustação dos cheques decorreu de desacordo comercial ocorrido entre os litigantes, após os equipamentos adquiridos do apelado terem apresentado problema em sua funcionalidade. Também requereu o afastamento ou redução dos honorários advocatícios
sucumbenciais.

II –
Constata-se que o
apelante se reduz a mera alegação do ocorrido, sem fazer prova da situação que aduz. De modo que deixou de observar o ônus d
a
prova que lhe
incumbia, conforme preceitua o art. 373, I do CPC/15.

III –
Cabível a redução dos honorários sucumbenciais de 20% para 10% sobre o valor da causa, levando em consideração o previsto no art. 85 do CPC/15. Atendido o pedido do recorrente apenas neste ponto.

IV –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0160460-77.2015.8.14.0063

APELANTE: M. R. DA SILVA CARDOSO – EPP

ADVOGADO: LIENILDA MARIA CAMARA DE SOUZA

APELADO:
MEDEIROS & CIA LTDA

ADVOGADO:
JOAO JORGE DE OLIVEIRA SILVA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível, interposta por M. R. DA SILVA CARDOSO – EPP em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara única de Vigia nos autos da ação de inexigibilidade de título de crédito ajuizada em face de MEDEIROS E CIA LTDA.

Buscou o autor, por meio da demanda, descaracterizar a exigibilidade dos cheques n. 000300, 000316, 000317, 000318, 000319 e 000320, sob a alegação de que adquiriu materiais e maquinários usados da requerida, sendo que, quando do início de utilização destes, alguns itens apresentaram problemas técnicos, que inviabilizavam totalmente a sua utilização, motivo pelo qual ensejaria o cancelamento do negócio e a sustação dos cheques. Ressaltou que o desacordo comercial se realizou com a anuência da parte ré. A empresa autora requereu a declaração de inexigibilidade dos cheques.

Contestação no id n. 980301 - Pág. 1/10

Na sentença, foi julgado improcedente o pedido autoral, considerando o julgador que o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito que reputa fazer jus.

M. R. DA SILVA CARDOSO – EPP interpôs recurso de apelação, alegando que agiu corretamente ao requerer a sustação dos CHEQUES emitidos à apelada, eis que tinha legítimas razões para isso. uma vez que EFETUOU A DEVOLUÇÃO DO MAQUINÁRIO QUE SE APRESENTOU INUTILIZÁVEL, tudo com a EXPRESSA CONCORDÂNCIA DA APELADA. Disse que apelada "nominou" os CHEQUES à outras empresas, mesmo após ter plena ciência do DESACORDO COMERCIAL por ela provocado. Ressaltou que a apelada objetiva o ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, uma vez que pretende vantagem pecuniária indevida. Disse que não pode ser obrigado a pagar por equipamentos inservíveis, e que não estão mais em seu poder. Disse que as notas fiscais apresentadas pelo apelado são consideradas como meio de prova para demonstrar o ocorrido. Pleiteou pelo afastamento ou redução dos honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da causa. Requereu o provimento da Apelação.

Contrarrazões no id n. 980308 - Pág. 1/5.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0160460-77.2015.8.14.0063

APELANTE: M. R. DA SILVA CARDOSO – EPP

ADVOGADO: LIENILDA MARIA CAMARA DE SOUZA

APELADO:
MEDEIROS & CIA LTDA

ADVOGADO:
JOAO JORGE DE OLIVEIRA SILVA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

No caso em tela, alega o recorrente que a sentença merece reforma, pois não fora verificado que a sustação dos cheques decorreu de desacordo comercial ocorrido entre os litigantes, após os equipamentos adquiridos do apelado terem apresentado problema em sua funcionalidade. Também requereu o afastamento ou redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não obstante as alegações do recorrente, ao analisar os autos, nada consta como meio de prova hábil como base para as suas afirmações, pois o apelante é taxativo ao dizer que requereu a sustação dos cheques com a anuência do apelado e que tal medida decorreu do fato de que os equipamentos apresentaram problema. No entanto, o recorrido afirma que não recebeu a devolução dos equipamentos e nem deu anuência para a sustação dos cheques e resta ausente qualquer comprovação da situação narrada pelo apelante.

Verifica-se, então, que o apelante se reduz a mera alegação do ocorrido, sem fazer prova da situação que aduz. De modo que deixou de observar o ônus da prova que lhe incumbia, considerando que no caso não se aplica a inversão do ônus da prova. De modo que cabe ao autor fazer prova das suas alegações para obter a sua pretensão em juízo, nos moldes do art. 373, I do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido, vejamos o julgado:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA, CUJO ÔNUS CABIA À AUTORA. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Uma vez controvertida a própria existência da contratação verbal, cabia à autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. No entanto, a insuficiência de prova impossibilita que se alcance qualquer conclusão a respeito, recaindo sobre a demandante as consequências do não atendimento do respectivo ônus probatório.

(TJSP; Apelação Cível 1000546-19.2015.8.26.0097; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro: 10/09/2018)

Com relação aos honorários advocatícios firmados na sentença, no patamar de 20% sobre o valor da causa, entendo prudente que haja a sua redução para 10%

sobre o valor da causa , atendente o pedido do apelante neste ponto. Considerando que de acordo com o art. 85 do CPC/15, o julgador deve observar não apenas o êxito alcançado, mas o tempo da demanda, o lugar de prestação de serviço, o valor envolvido na causa. De modo que considero razoável o patamar aqui fixado, e diante do caso em apreço, entendo plausível a redução dos honorários sucumbenciais de 20% para 10% sobre o valor da causa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais, e no mais para manter a sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/09/2020